Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731610-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EVA RIBEIRO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0720748-66.2025.8.07.0001, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e consequentemente o pedido de chamamento da União ao processo, suscitadas pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 242570762, na origem): Primeiramente, destaco que o tema 1150 dos recursos repetitivos já definiu o termo inicial e o prazo da prescrição, a questão envolvendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente a competência da justiça estadual ou distrital para processar e julgar os feitos de iguais natureza ao em questão. Dito isto, é de se rejeitar de plano as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual e consequentemente o pedido de chamamento da União ao processo. As teses fixadas pelo STJ já estabeleceram a legitimidade ad causam do Banco do Brasil para esta demanda, do que se extrai a competência da justiça do Distrito Federal para processar o feito, já que a causa não se inclui dentro das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. Consequentemente, é incabível o chamamento da União ao processo, como já ostensivamente sabido, não estando presentes as hipóteses do art. 130 do CPC. A prejudicial de prescrição não merece prosperar, sobretudo pela evidente desconexão com o caso concreto. A própria requerida sustenta que foi fixado o prazo decenal para a prescrição neste tipo de demanda, a contar do conhecimento que a parte teve do dano e, como se sabe, tal fato se consolida no momento em que o titular recebe os valores a título de PASEP, o que, no caso concreto, ocorreu em 22-11-2017 (ID 233449610). Rejeito também a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a não configuração de pretensão não resistida não configura motivo legal para afastar do poder judiciário a apreciação da demanda. [...] Nas razões recursais (ID 74650383), a parte agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150, segundo o qual a União deve integrar o polo passivo das ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, especialmente quando há pleito de aplicação de índices diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Argumenta que o Banco do Brasil atua como mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária ou distribuição de rendimentos, sendo, portanto, parte ilegítima para responder por tais valores. Alega, ainda, que a parte autora elaborou planilha de cálculos utilizando o INPC como índice de correção monetária, o que demonstra a pretensão de readequação dos índices oficiais, atraindo a legitimidade da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a competência da Justiça Federal. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. Preparo recolhido (ID 74661779). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, com fulcro na tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988/STJ), CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda a legitimidade da União para figurar no polo passivo e a competência da Justiça Federal, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. Inexistente risco evidente de (grave) dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator